Tribunal: TJMT
Processo: 1023961-33.2024.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-27
Data de publicação: 2024-12-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023961-33.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Locação de Imóvel, Despejo por Denúncia Vazia, Benfeitorias, Liminar]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[JOAO VINICIUS LEVENTI DE MENDONCA - CPF: 035.761.311-24 (ADVOGADO), STOCK COMERCIO DE COMBUSTIVEIS COMANDANTE LTDA - CNPJ: 43.105.245/0001-96 (AGRAVANTE), GUILHERME AZEVEDO MIRANDA MENDONCA - CPF: 022.871.091-02 (ADVOGADO), IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO S.A. - CNPJ: 33.337.122/0001-27 (AGRAVADO), MARIA LUCIA FERREIRA TEIXEIRA - CPF: 851.633.257-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESPEJO POR DENÚNCIA VAZIA. TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA NA ORIGEM. PRELIMINAR CONTRARRECURSAL. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO RECORRIDA. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos de ação de despejo por denúncia vazia, deferiu a tutela de urgência determinando a desocupação do imóvel pela agravante no prazo de 15 dias, mediante caução a ser prestada pela agravada, no prazo de 5 dias, sob pena de desocupação forçada, nos termos do art. 59, § 1º, VIII, da Lei nº 8.245/1991.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se o recurso interposto atacou os fundamentos da decisão recorrida, e se estão presentes os requisitos autorizadores da concessão de tutela de urgência para a desocupação do imóvel em ação de despejo por denúncia vazia.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O agravo de instrumento deve observar o princípio da dialeticidade, impugnando, de forma específica e articulada, os fundamentos que embasam a decisão recorrida, conforme o disposto no art. 1.016, incisos II e III, do CPC.

A ausência de relação entre as razões recursais apresentadas pela agravante e os fundamentos da decisão recorrida caracteriza violação ao princípio da dialeticidade, impossibilitando o conhecimento do recurso.

Ademais, as matérias ventiladas no recurso extrapolam a análise do agravo de instrumento, tratando de mérito que não foi objeto de decisão no juízo de origem.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso não conhecido.

Tese de julgamento
: “A ausência de ataque aos fundamentos da decisão recorrida implica o não conhecimento do recurso por afronta ao princípio da dialeticidade."

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento com pedido de tutela antecipada recursal interposto pela Stock Comercio de Combustíveis Comandante Ltda. em face da r. decisão interlocutória proferida pela MMª Juíza de Direito da 11ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que nos autos da ação de despejo por denúncia vazia com pedido liminar de desocupação ajuizada por Ipiranga Produtos de Petróleo S/A, deferiu o pedido de tutela provisória de urgência, concedendo a ordem de despejo, nos termos do art. 59, §1º, VIII, da Lei n. 8.245/91, para determinar que a ré desocupe o imóvel objeto da demanda, no prazo de 15 (quinze) dias, mediante a apresentação de caução no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de desocupação forçada ao final do prazo.

Inconformada, a agravante aduz que não restou correta a interpretação adotada pela d. magistrada, pois foi surpreendida com a presente ação de despejo por denúncia vazia, prevista na lei de locações, sendo ponto incontroverso que o acordo existente entre as partes abrangia o fundo de comércio, questão reverenciada no termo de acordo e exteriorizada pelas luvas e pelos inúmeros investimentos realizados no imóvel pela Agravante.

Sustenta que a iniciativa da Agravada certamente decorre da insurgência da Agravante contra a prática abusiva de preços praticado pela fornecedora, que causou um recrudescimento na relação comercial, questão que será discutida em ação própria.

Segue sustentando que a sublocação contratada antevê o pagamento efetuado a título de luvas, no importe de R$ 272.347,91 (duzentos e setenta e dois mil e trezentos e quarenta e sete reais e noventa e um centavos). Ocorre que a cobrança de luvas, sem a correspondente outorga do fundo de comércio, é manifestamente ilegal, eis que a lei do inquilinato veda expressamente a cobrança de encargos de sublocação acima da locação contratada (artigo 21). Além da luva, a agravante efetuou o pagamento normal dos alugueres desde o início do contrato. Ressalta que a jurisprudência aceita a fixação das luvas, mas estabelece que as mesmas somente podem ser cobradas nos casos em que o inquilino permita ao locatário exercer o direito à renovação, conforme estabelece a atual legislação. Afirma que esse entendimento é o que se mostra mais adequado, compatibilizando o direito do locador de exigir luvas no contrato inicial, conforme autoriza o artigo 45 da Lei de Locações, com o direito do locatário de renovar o prazo do contrato através da ação renovatória, atendendo assim a exigência do artigo 51 do mesmo diploma. Ademais, deve ser considerado que a exteriorização do fundo de comércio é protegida pela lei federal, através do prazo mínimo fixado, renovação compulsória, mas principalmente a nulidade de quaisquer cláusulas que afastem o direito reconhecido pelo legislador.

Informa que a faculdade de rescisão unilateral por parte do Locador, mesmo com a devolução das Luvas, é proibida por Lei, conforme previsto no artigo 4º da Lei de Locações.

Destaca a agravante, que a relação jurídica sob análise transcende a simples sublocação de imóvel comercial. Ante a singularidade da atividade de revenda de combustíveis, que impede a mercancia em qualquer imóvel comercial, o contrato de sublocação sob enfoque equivale a garantia de existência da própria empresa. Com efeito, ao contrário do que vivenciado em outras atividades comerciais, a existência da empresa está estritamente vinculada ao imóvel, sem o qual não pode continuar operando. Por tal razão a Agravante procedeu a aquisição do fundo de comércio, mediante a contratação das luvas, em valor elevado, conforme reza a cláusula contratual, assim como suportou integralmente o ônus decorrente da locação contratada.

Assegura ser evidente que o grau de investimento levado a efeito pela agravante é absolutamente incompatível com o exíguo prazo conferido até agora, como quer fazer valer a agravada. Sopesa o fato de que pouco tempo após o início da relação contratual a empresa (assim como todas as demais empresas no país), suportou os nefastos efeitos da pandemia COVID – 19, tornando praticamente inerte qualquer recuperação do investimento suportado pela agravante.

Sustenta a necessidade de fixação de prazo mínimo à recuperação do investimento, com a restituição dos valores pagos indevidamente e/ou retenção prevista na lei de locações.

Por fim, assevera que a ação de despejo imotivada, não leva em conta os prejuízos irreversíveis advindos da retirada do posto revendedor do local, bem como que o risco de dano é evidente e se traduz na extinção da empresa e de seus funcionários, face a especialidade dos imóveis destinados a esta atividade. Requer a reforma da r. decisão.

O pleito de efeito suspensivo foi deferido para uma melhor analise da questão (id.
237046153
).

As informações foram prestadas no id.
239339655.

A parte agravada apresentou contraminuta (id.
241801161
), pugnando, preliminarmente, pelo não conhecimento do recurso, ante a violação ao principio da dialeticidade e do duplo grau de jurisdição, uma vez que
o objeto da lide é apenas a concessão da tutela provisória de despejo – aplicação da lei do inquilinato, não podendo ser discutida matéria que não foi analisada pela instancia de origem. No mérito, requer o desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 27 de novembro de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Na origem, trata-se de
Ação de Despejo por Denúncia Vazia ajuizada por
Ipiranga Produtos de Petróleo S.A.
em desfavor de
Stock Comércio de Combustíveis Comandante Ltda.
com pedido de tutela de urgência para que seja determinada a desocupação do imóvel.

Extrai-se da inicial, que
a parte autora, ora agravada, é proprietária do imóvel localizado na rua Comandante Costa, nº 2240, bairro Centro Sul, em Cuiabá-MT, CEP 78020-400, tendo formalizado Contrato de Sublocação de Posto Ipiranga do imóvel, pelo prazo indeterminado.

Aduz que pretende a retomada do imóvel por não mais possuir interesse no prosseguimento da locação, tendo expedido notificação extrajudicial para a requerida, estando dentro do prazo para recuperar a posse. Requereu, por fim, a concessão da liminar
para que seja determinada a desocupação do imóvel
.

A douta magistrada
a quo
, sob o fundamento de estarem presentes os requisitos ensejadores,
deferiu a tutela de urgência pleiteada,
determinando
a desocupação do imóvel em 15 (quinze dias),
mediante
a apresentação de caução no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de desocupação forçada ao final do prazo.

Contra essa decisão se insurge a agravante, sustentando
que a ação de despejo interposta pela agravada constitui verdadeira deturpação do contrato, levando em conta o repasse do fundo de comércio exteriorizado pelas luvas e pelos inúmeros investimentos realizados no imóvel.

Segue sustentando que a sublocação contratada antevê o pagamento efetuado a título de luvas, no importe de R$ 272.347,91 (duzentos e setenta e dois mil e trezentos e quarenta e sete reais e noventa e um centavos). Que a cobrança de luvas, sem a correspondente outorga do fundo de comércio, é manifestamente ilegal, eis que a lei do inquilinato veda expressamente a cobrança de encargos de sublocação acima da locação contratada (artigo 21).

Afirma que além da luva, a agravante efetuou o pagamento normal dos alugueres desde o início do contrato. Ressalta que a jurisprudência aceita a fixação das luvas, mas estabelece que as mesmas somente podem ser cobradas nos casos em que o inquilino permita ao locatário exercer o direito à renovação, conforme estabelece a atual legislação. Assevera que esse entendimento é o que se mostra mais adequado, compatibilizando o direito do locador de exigir luvas no contrato inicial, conforme autoriza o artigo 45 da Lei de Locações, com o direito do locatário de renovar o prazo do contrato através da ação renovatória, atendendo assim a exigência do artigo 51 do mesmo diploma.

Sustenta que deve ser considerado que a exteriorização do fundo de comércio é protegida pela lei federal, através do prazo mínimo fixado, renovação compulsória, mas principalmente a nulidade de quaisquer cláusulas que afastem o direito reconhecido pelo legislador.

Informa que a faculdade de rescisão unilateral por parte do Locador, mesmo com a devolução das Luvas, é proibida por Lei, conforme previsto no artigo 4º da Lei de Locações.

Destaca a agravante, que a relação jurídica sob análise transcende a simples sublocação de imóvel comercial, ante a singularidade da atividade de revenda de combustíveis, que impede a mercancia em qualquer imóvel comercial, o contrato de sublocação sob enfoque equivale a garantia de existência da própria empresa. Com efeito, ao contrário do que vivenciado em outras atividades comerciais, a existência da empresa está estritamente vinculada ao imóvel, sem o qual não pode continuar operando. Por tal razão a Agravante procedeu a aquisição do fundo de comércio, mediante a contratação das luvas, em valor elevado, conforme reza a cláusula contratual, assim como suportou integralmente o ônus decorrente da locação contratada.

Assegura ser evidente que o grau de investimento levado a efeito pela agravante é absolutamente incompatível com o exíguo prazo conferido até agora, como quer fazer valer a agravada. Sopesa o fato de que pouco tempo após o início da relação contratual a empresa (assim como todas as demais empresas no país), suportou os nefastos efeitos da pandemia COVID – 19, tornando praticamente inerte qualquer recuperação do investimento suportado pela agravante.

Argui a necessidade de fixação de prazo mínimo à recuperação do investimento, com a restituição dos valores pagos indevidamente e/ou retenção prevista na lei de locações.

Por fim, assevera que a ação de despejo imotivada, não leva em conta os prejuízos irreversíveis advindos da retirada do posto revendedor do local, bem como que o risco de dano é evidente e se traduz na extinção da empresa e de seus funcionários, face a especialidade dos imóveis destinados a esta atividade. Requer a reforma da r. decisão.

Pois bem. Em sede de contrarrazões a parte agravada suscita preliminarmente, o não conhecimento do recurso ante a violação da dialeticidade recursal.

Compulsando os autos, tenho que assiste razão a recorrida.

É cediço que ante a devolutividade restrita do agravo de instrumento, o recurso deve ser analisado apenas sob o aspecto da presença ou não dos requisitos autorizadores da antecipação da tutela de urgência, que determinou a desocupação do imóvel, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de despejo, nos termos do art. 59, §1º, inc. VIII, da Lei n. 8.245/91 (Lei do Inquilinato).

Dessa forma, basta uma simples leitura do recurso interposto para verificar que a recorrente não se deu ao trabalho de dirigir o seu inconformismo contra a r. decisão, sendo de clareza solar que a matéria ventilada na peça recursal, não guarda relação com a fundamentação do
decisum
.

Digo isso, porque as matérias abordadas no agravo sequer foram objetos de analise pelo juízo de origem, mormente por referir-se ao mérito da ação originaria.

Visto isso, é cediço que o chamado princípio da dialeticidade está disposto no art. 1.016, inc. II e III, do CPC,
verbis
:

“Art. 1.016. O agravo de instrumento será dirigido diretamente ao tribunal competente, por meio de petição com os seguintes requisitos:

[...]

II - a exposição do fato e do direito;

III - as razões do pedido de reforma ou de invalidação da decisão e o próprio pedido;”

Destarte, para que haja glosa de uma decisão judicial, revela-se imprescindível o combate dos pontos que em tese seriam produto de
error in judicando
, ou mesmo de
error in procedendo
, sob pena de não conhecimento do recurso.

Neste sentido é o ensinamento de Luiz Guilherme Marinoni,
verbis
:

“
1. Forma.
[...]
A petição de agravo deve atacar efetivamente a decisão que se quer reformada.

O agravo de instrumento que não obedece ao art. 1.016, CPC, não deve ser conhecido
[...]
”
(Código de Processo Civil Comentado, 2ª Ed., São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2016 – negritei).

Por conseguinte, resta patente que o princípio da dialeticidade foi violado, porquanto o recurso de agravo de instrumento não guarda qualquer relação com os fundamentos da r. decisão, independentemente do seu acerto ou não, ensejando, por si só, o não conhecimento do recurso.

Neste norte, soa a jurisprudência deste Tribunal,
verbis
:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
ACÓRDÃO PROFERIDO EM RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO
– AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL, DESPEJO, REINTEGRAÇÃO DE POSSE, COBRANÇA E INDENIZAÇÃO C/C PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA –
INOBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO
.

Os recursos devem indicar os motivos de fato e de direito pelos quais pretendem a reforma da decisão guerreada, em observância ao princípio da dialeticidade.

Não se conhece do recurso quando o embargante deixa de impugnar verdadeiramente o acórdão, muito mais ainda quando não aponta sequer um único vício previsto no artigo 1.023 do CPC/15
.-”
(RED n. 1026703-65.2023.8.11.0000, 2ª Câm. Dir. Priv., Rel. Desa. Marilsen de Andrade Addario, j. 20.03.2024 – negritei).

“AÇÃO DE COBRANÇA – SANEAMENTO DO FEITO –
RAZÕES DO AGRAVO – AUSÊNCIA DE RELAÇÃO COM OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO – VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE
– [...] – RECURSO NÃO CONHECIDO.

[...]”
(RAI n. 1016173-02.2023.8.11.0000, 3ª Câm. Dir. Priv., minha relatoria, j. 06.12.2023 – negritei).

Outro não é o entendimento que predomina no STJ, vejamos,
verbis
:

“
Não pode ser conhecido o recurso que deixa de impugnar de forma clara e articulada os fundamentos da decisão atacada, impugnando-a de forma apenas genérica
.”
(AgRg no REsp nº 1241594/RS, 3ª Turma, Rel. Min. Sidnei Beneti, j. 21.06.2011 – negritei).

“
De acordo com o princípio da dialeticidade, as razões recursais devem impugnar, com transparência e objetividade, os fundamentos suficientes para manter íntegro o decisum recorrido. Deficiente a fundamentação, o recurso não deve ser conhecido
.”

(AgRg no Ag nº 1056913/SP, 2ª Turma, Rel. Ministra Eliana Calmon, j. 06.11.2008 – negritei).

Logo, sem maiores delongas, não há como superar essa irregularidade, razão pela qual
acolho a preliminar
de não conhecimento do recurso, arguida pela Agravada em contrarrazões.

Posto isso,
NÃO CONHEÇO
do recurso, negando-lhe seguimento.

Cuiabá, 27 de novembro de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/11/2024